Tribunal: TJES
Processo: 5015459-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015459-21.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE WELLINGTON DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015459-21.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSE WELLINGTON DA SILVA, TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado do(a) PACIENTE: JULIA COELHO BONOMO - ES37670
Advogado do(a) PACIENTE: JULIA COELHO BONOMO - ES37670

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva se mostra cabível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os pacientes são investigados por crimes cuja pena máxima supera quatro anos de reclusão.

2. O
periculum libertatis
se justifica pela gravidade em concreto do delito, evidenciado pelo modus operandi dos agentes, que efetuaram disparos em via pública e retornaram ao local para executar uma vítima fatal, demonstrando audácia e periculosidade.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015459-21.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSE WELLINGTON DA SILVA, TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado do(a) PACIENTE: JULIA COELHO BONOMO - ES37670
Advogado do(a) PACIENTE: JULIA COELHO BONOMO - ES37670

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de JOSE WELLINGTON DA SILVA E TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Montanha, nos autos do Processo tombado sob nº 5000950-83.2024.8.08.0033, no qual os pacientes respondem pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV (vítima Jeberson Costa Carvalho) e Art. 121,§ 2º, incisos I, III e IV c/c art. 14 (vítimas Fábio Buarque Lima Junior e Uanderson da Silva Santos), todos do Código Penal.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Inicialmente, apresento os fatos que circundam a presente impetração.

Extrai-se dos documentos constantes dos autos que, no dia 19.7.2024, por volta das 21h30min, na Rua São Jorge, Bairro Vinhático, Município de Montanha, a vítima Jeberson Costa Carvalho sofreu inúmeros disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos que ocupavam um veículo Corsa Hatch preto.

Consequente aos ataques, Jeberson Costa Carvalho veio a falecer, enquanto que Fabrício Buarque Lima Junior e Uanderson da Silva Santos, igualmente atingidos, receberam socorro adequado, não se efetivando, portanto, o homicídio quanto a estes.

No curso das investigações, a Polícia Civil logrou obter gravações das câmeras de segurança do local do crime, que evidenciaram Jeberson Costa, já ferido, arrastando-se pela calçada. Observa-se nas imagens que o veículo retornou ao local, momento em que um dos ocupantes, do lado do passageiro, desembarcou e efetuou novos disparos em direção à vítima prostrada.

As vítimas sobreviventes e testemunhas presentes foram capazes de identificar o indivíduo que desceu do veículo, reconhecendo-o como sendo o senhor José Wellington, vulgo "Lagoa".

Ademais, durante o retorno do veículo, foi possível ouvir-se um dos ocupantes exortar, "Vai...vai...chama!", seguido pelo reinício dos disparos. A voz foi identificada pela irmã da vítima fatal como sendo de seu ex-namorado, Thiago, ora paciente, apelidado "Boboy".

No prosseguimento das diligências, averiguou-se que o mencionado veículo Corsa Hatch preto, utilizado no ato delituoso, foi observado estacionado na Vila Verde, próximo ao Bar do Lula, situado na praça de Vinhático. Informações coletadas apontaram que o carro esteve sob a posse do senhor Thiago, conhecido como "Boboy", na manhã do dia do crime.

O magistrado de primeiro grau converteu a prisão temporária dos pacientes em preventiva, apontando a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a ordem pública.

Constato que a prisão preventiva imposta aos pacientes mostra-se cabível na espécie, visto que estão sendo investigados pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.
Ademais, os indícios de autoria estão presentes nos autos diante do extenso relatório de investigação que registra a oitiva de testemunhas e imagens de videomonitoramento.

Quanto ao
periculum libertatis
, resta evidenciado em razão da gravidade em concreto do delito, consoante pontuado na decisão proferida pela apontada autoridade coatora. Os agentes criminosos agiram com peculiar audácia, na medida em que efetuaram disparos de arma de fogo em direção à vítima, que se encontrava em frente a sua residência com outras pessoas que também foram atingidas.

Nesse aspecto, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023). .

Arrimada nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)